Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO EMBARGADO. SÚMULA 375/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados com o objetivo de desconstituir penhora sobre imóvel situado na QD 509, Conjunto 08, Lote 12, Recanto das Emas/DF. O embargante alegou ter adquirido os direitos sobre o imóvel antes da constrição judicial, por meio de procuração e contrato particular, com comprovação de pagamento e inexistência de registro de penhora à época da aquisição. O juízo de origem reconheceu a boa-fé do adquirente, afastou a configuração de fraude à execução e desconstituiu a penhora. O Apelante sustenta ausência de boa-fé, existência de ações judiciais anteriores contra o alienante e requer reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução; e (ii) definir se a penhora incidente sobre o imóvel é válida frente à alegada aquisição anterior do bem por terceiro de boa-fé, à luz das normas sobre fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial. O indeferimento da audiência de instrução baseou-se no art. 355, I, do CPC, e na desnecessidade de dilação probatória.
4. O reconhecimento da fraude à execução exige a averbação da penhora na matrícula do imóvel ou prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ). A penhora foi determinada após a aquisição, não havendo registro nem prova de ciência do embargante quanto à demanda judicial ou à insolvência do vendedor.
5. A existência de ações judiciais anteriores em nome do alienante não comprova, por si só, a má-fé do adquirente. O ônus da prova da má-fé é do embargado (credor), que não apresentou elementos suficientes para desconstituir a presunção de boa-fé do terceiro adquirente.
6. É admissível a oposição de embargos de terceiro por adquirente de imóvel com base em posse e documentos particulares, mesmo sem registro no cartório imobiliário (Súmula 84 do STJ). A posse e o pagamento foram documentalmente demonstrados, legitimando a pretensão desconstitutiva.
7. A sentença recorrida observou corretamente os precedentes do STJ (REsp 956.943/PR – Tema 243) e do TJDFT quanto à necessidade de prova robusta da má-fé e à possibilidade de defesa possessória sem registro formal do título.
8. A insistência do Apelante em manter a penhora, mesmo após notificação da alienação anterior, atrai a aplicação do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 872 do STJ quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel e a inexistência de prova da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento da fraude à execução.”; “2. O julgamento antecipado da lide é válido quando os documentos nos autos são suficientes à solução da controvérsia, afastando a alegação de cerceamento de defesa.”; “3. A posse e os direitos decorrentes de instrumento particular de compra e venda ou procuração em causa própria, ainda que sem registro, são suficientes para a oposição de embargos de terceiro e para a desconstituição de penhora, desde que comprovada a boa-fé.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 674; 792, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Rel. Nancy Andrighi, j. 20/08/2014, Corte Especial, DJe 01/12/2014; TJDFT, Acórdão 1414418, 0711297-56.2021.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 06/04/2022, DJe 04/05/2022; TJDFT, Acórdão 1250676, 0735279-70.2019.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 20/05/2020, DJe 04/06/2020; TJDFT, 07057248720198070007, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, j. 14/10/2020, 7a Turma Cível, DJe 06/11/2020;TJDFT, Acórdão 1981181, 0708903-74.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1350747, 0736888-54.2020.8.07.0001, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 23/06/2021, DJe: 28/07/2021.